Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. FRAUDE. CARTÃO BANCÁRIO VIRTUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese vertente, observa-se o cumprimento pelo apelante do ônus que lhe competia, porquanto há congruência entre a sentença recorrida e o fundamento jurídico apresentado em suas razões recursais. Afasto, portanto, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O reconhecimento da inexistência da dívida autoriza o retorno das partes ao status quo ante. 2.1 A devolução de valores deve ser realizada após apuração em liquidação de sentença, uma vez que as faturas referentes ao cartão virtual fraudado eram cobradas em conjunto com o cartão de uso pessoal da parte. Além disso, há pagamento parcial de valores e cobrança de valores indevidos em relação ao cartão fraudado. Autorizada a compensação de valores na apuração de eventual saldo, consoante art. 368 do Código Civil.
3. Descabe a imposição da condenação à devolução em dobro dos valores descontados quando inexistente a má-fé do fornecedor.
4. Os danos morais exigem efetiva lesão a direitos da personalidade. Ausente a efetiva lesão de direitos da personalidade, incabível a condenação em danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.